Tribunal: TJMT
Processo: 1007328-38.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007328-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA JESUYNO SILVA - CPF: 013.285.641-77 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR - CNPJ: 04.230.630/0001-03 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANOTAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL.
INFORMAÇÃO EXCLUÍDA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
em a
ção

d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito
e d
anos
m
orais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
se a anotação de débito prescrito no SCR do Banco Central configura ato ilícito; e (
ii
)
se há fundamento para indenização por danos morais decorrentes dessa anotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anotação da dívida ocorreu antes da prescrição e permaneceu registrada dentro do prazo legal, configurando exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

4. A apelante não demonstrou que a anotação impactou sua pontuação no Serasa Score ou que a informação foi acessada por terceiros, elementos indispensáveis para a caracterização do dano moral.

5. Diante da ausência de irregularidade na conduta da instituição financeira e da inexistência de prova de dano moral, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central antes do reconhecimento da prescrição não configura ato ilícito, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1675058/RS; STJ, Súmula 323; STJ,
AREsp
1236588/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
11/04/2018; STJ, Ag 1422632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
15/12/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Ape
lação interposto p
or
LORENA JESUYNO SILVA

contra
sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível
d
a Comarca de Várzea Grande
/
MT, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
“
Ação
declaratória de inexistência de débito
cc

tutela de urgência
cc
responsabilidade civil por
danos
morais
”

movida
em face de

JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR
.

A sentença
revogou a tutela de urgência
anteriormente concedida
e condenou
a autora
nas verbas sucumbenciais, com a suspensão da exigibilidade pela Justiça Gratuita
(id.
265200280
).

Inconformad
a
,
a

apelante

sustenta

que
a anotação no
Sistema de Informação ao Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (
Bacen
)
, na coluna prejuízo
em janeiro de
2019, em razão da inadimplência de um débito prescrito no valor de R$. 1.376,62
é
indevida,
pois equivale a uma negativação e lhe causa restrições financeiras.
A
firma
que a sentença não reconheceu a
ilicitude da conduta do
apelado

e que a
restrição
i
mposta configura
dano mora
l
passíve
l
de
indenização
.
Nesses termos, requer o provimento do recurso

para
reforma
r
a sentença
e

julgar procedentes os pedidos

(id.
265200282
)
.

A
apelad
a

JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR

em
contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso,
defendendo a
manutenção da sentença
(id.
265200295
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
a
pelação interposta por
LORENA JESUYNO SILVA

busca a reforma da

sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
de
inexistência d
e
débito
, afastando
a
responsabilidade do
JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR
e o dever de indenizar.

A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de manutenção de informações sobre débitos prescritos no SCR do
Bacen
e
s
e
essa
conduta configura ato ilícito
passível
de indenização por danos morais.

O
colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

possui entendimento consolidado de que o
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central tem natureza de
cadastro
restritivo (
REsp
1675058/RS).

A
lém disso,
de acordo com a
Súmula 323 do STJ
1
, a
inscrição de débitos pode ser mantida por até cinco anos
, independentemente da prescrição da execução.

Dessa forma, a
simples anotação do débito no SCR, antes do prazo prescricional, não configura ato ilícito
, pois
trata-se
do
exercício regular de
direito pela instituição financeira
.

No
caso concreto, o apontamento
do débito

ocorreu
em
janeiro de 2019
e
permaneceu classificado como
em prejuízo até jul
ho de 2020 (
i
d
.
265199540
)
,
e
a
partir de julho de 2020
,

não
mais
constava no extrato do Banco Central, co
nforme
se infere abaixo:

Logo,
a anotação da dívida
quando ainda não estava prescrita

não configura irregularidade.
A
anotação

iniciou em
janeiro de 2019
e estaria prescrita em janeiro de 2024. Contudo, o
último

mês
de
anotação
foi em
julho de 2020,
período

menor de 5 anos, referente ao
prazo prescricional.

Além disso
,
não há nos autos qualquer prova
trazida pela apelante
de que a restrição permaneceu registrada por período superior ao limite legal de cinco anos
.

Assim, verifica-se que
o
apelado atuou no exercício regular de seu direito
, nos termos do
artigo 188, inciso I, do Código Civil
, enquanto a apelante
não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Além disso,
não há comprovação nos autos de que a anotação tenha impactado a pontuação da apelante no Serasa Score
, tampouco de que a informação tenha sido acessada por
outras instituições financeiras ou terceiros
, circunstâncias indispensáveis para embasar a alegação de comprometimento do crédito.

Nesse sentido,
colaciono precedente
desta e. Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – POSTERIOR PRESCRIÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS PARA
A RESTRIÇÃO RESPEITADO (SÚMULA 323 DO STJ)
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento da prescrição da dívida desautoriza a indenização por dano moral ou a declaração de inexistência do débito, pois
trata-se
de exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do CC).

(N.U 1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – RELATÓRIO / HISTÓRICO DO SCR DO BANCO CENTRAL – ANOTAÇÃO DE DÍVIDA –
LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA
– INSERIDA EM DATA PRETÉRITA – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011).

(N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024
)

Dessa forma, verifico que a sentença
analisou corretamente a questão
e seguiu o

entendimento jurisprudencial do
minante
.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025